Tribunal: TJSP
Processo: 1055808-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083412
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055808-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALEXANDER
BENJAMIN CÓL GUTHER, é apelado CONDOMINIO EDIFÍCIO NACIONAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO E LUIZ
ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
AUGUSTO REZENDE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055808-03.2019.8.26.0100 -Voto no 10036
2
Apelação no 1055808-03.2019.8.26.0100
Apelante: Alexander Benjamin Cól Guther
Apelado: Condomínio Edifício Nacional
Comarca: São Paulo
Juiz de primeiro grau: Aline Aparecida De Miranda
Voto no 10036
Registros Públicos. Matrícula de imóvel. Alegado erro em
descrição de fração ideal. Correspondência com o título de origem.
Retificação incabível. Necessidade de modificação da escritura por
via
adequada.
Precedentes.
Ação
improcedente.
Recurso
improvido.
A r. sentença de fls. 57/58, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente pedido de retificação de registro imobiliário.
Embargos de declaração foram rejeitados (fls. 69).
Apela o autor, sustentando, em síntese, que o juízo
deixou de lhe conferir oportunidade para se manifestar sobre o
fundamento adotado, violando o princípio da “não surpresa”, e de
determinar a necessária perícia. No mais, reitera que foi demonstrada
a divergência da descrição da fração ideal correspondente à sua
unidade em relação à das demais unidades do condomínio que
guardam semelhança física. Postula, assim, o reconhecimento da
nulidade da sentença e, subsidiariamente, a retificação imediata do
registro.
Recurso tempestivo e contrarrazoado.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 107/109).
É o relatório.
Observo, inicialmente, em atenção ao parecer de fls.
107/109, que a competência, ainda que a matéria pudesse também
ser objeto de requerimento administrativo, é deste órgão fracionário,
na medida em que se trata de recurso versando ação judicial relativa
a domínio de bem imóvel (Resolução no 623/2013) e que não se
insere entre aqueles afetos diretamente ao Corregedor Geral da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055808-03.2019.8.26.0100 -Voto no 10036
3
Justiça (art. 28 do Regimento Interno), como sugerido.
O inconformismo, de toda sorte, não prospera.
Repele-se a alegação de afronta ao princípio do
contraditório ou da “não-surpresa”.
Importa é que o fato levado em consideração pelo juízo
era de conhecimento inequívoco e comum às partes e era possível
antever sua repercussão jurídica.
Tal como já se decidiu, “os fatos da causa devem ser
submetidos ao contraditório, não o ordenamento jurídico, o qual é de
conhecimento presumido não só do juiz (iura novit curia), mas de
todos os sujeitos ao império da lei, conforme presunção jure et de jure
(art. 3o da LINDB). A subsunção dos fatos à lei deve ser feita pelo juiz
no ato do julgamento e não previamente, mediante a pretendida
submissão à parte, pelo magistrado, dos dispositivos legais que
possam ser cogitados para a decisão do caso concreto. Da sentença,
que subsumiu os fatos a este ou àquele artigo de lei, caberá toda a
sequencia de recursos prevista no novo Código de Processo Civil
(EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1.280.825/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe: 01/08/2017).
Trata-se de pedido de retificação com fundamento no
art. 213 e parágrafos da Lei de Registros Públicos.
Aponta o autor erro na descrição da fração ideal
correspondente à sua unidade (927/100.000 avos). Para tanto, afirma
que as demais unidades do condomínio, com a mesma numeração
final (“4”), foram descritas com a fração 680/100.000 avos.
Ocorre que, como ficou incontroverso, a descrição na
matrícula reproduz literalmente o documento de instituição do
condomínio. Não houve erro de transposição dos elementos contidos
na escritura pública para o registro imobiliário, de modo que incabível
a imediata retificação, como se pretende, sendo necessário modificar
o título de origem por meio de via adequada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055808-03.2019.8.26.0100 -Voto no 10036
4
A propósito:
Apelação. Ação buscando retificação de escritura de compra e
venda e do registro imobiliário em razão da troca na designação
do imóvel alienado. Improcedência. Inexistência de vício no
registro imobiliário, que está em perfeita sintonia com o título.
Escritura pública que não admite retificação. Necessidade de
nova manifestação de vontade e outra escritura de retificação e
ratificação do ato. Escritura que consubstancia negócio jurídico, o
qual deve ser anulado em caso de erro quanto ao objeto ou
ratificado com necessária intervenção de todos os participantes
do negócio original. Inviabilidade da retificação unilateral na via
judicial.
Recurso
improvido
(TJSP;
Apelação
Cível
1005661-22.2016.8.26.0344; Relator (a): Enéas Costa Garcia;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de Marília -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de
Registro: 28/05/2019).
Escritura Pública. Pretensão de retificação para alteração de
dados sobre o imóvel e sobre o outorgante. Inviabilidade.
Hipótese em que deve ser lavrada nova escritura. Sentença
mantida.
Recurso
desprovido
(TJSP;
Apelação
Cível
1001039-21.2014.8.26.0100; Relator (a): Claudio Godoy; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a
Vara de Registros Públicos; Data do Julgamento: 19/04/2016;
Data de Registro: 20/04/2016).
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO - Pretensão de
corrigir descrições das medidas perimetrais e área de superfície
de terreno - A retificação só é possível para correção de erros,
não para decidir controvérsia entre confrontantes - Inteligência do
art. 213 da Lei n° 6.015/73 - Bem público de uso comum do povo
(via pública) não pode ser envolvido na retificação - Ação julgada
improcedente - Sentença confirmada - Apelo improvido
(TJSP; Apelação Com Revisão 0059938-68.1996.8.26.0000;
Relator (a): Alexandre Moreira Germano; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Privado; SÃO PAULO-REG PUBL - 1. VARA
REG PUBL; Data do Julgamento: N/A; Data de Registro:
08/06/1998).
Certo que já se decidiu pela admissibilidade da ação de
retificação de registro, em procedimento da jurisdição voluntária, com
o objetivo de corrigir erro na descrição quanto à extensão do imóvel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1055808-03.2019.8.26.0100 -Voto no 10036
5
decorrente de imprecisão no título aquisitivo, mas desde que não haja
impugnação dos demais interessados (REsp 54.877/SP, Rel. Ministro
ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2005, DJ 12/12/2005, p. 367).
No caso, não consta a expressa anuência dos demais
condôminos acerca da retificação pretendida. E, até pelo rito adotado,
não houve no processo a citação de qualquer deles para se
manifestar nos autos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo
a sentença por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Augusto Rezende
Relator